Tribunal: TJDFT
Processo: 0799940-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Teoria finalista mitigada. Criação de nova conta em plataforma de publicidade. Retenção indevida de valores. Falha na prestação do serviço. Restituição simples. Dano moral configurado. Recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 12.590,46. Em seu recurso, preliminarmente, a recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a sentença deixou de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes, notadamente no que diz respeito ao pedido de repetição de indébito formulado em razão da retenção prolongada de valores. No mérito, sustenta que, embora o magistrado tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, deixou de considerar que a ré reteve, de forma injustificada, saldo de titularidade da autora por mais de um ano, mesmo após reiterados pedidos de devolução, razão pela qual seria cabível a restituição do valor em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. A recorrente aduz, ainda, que é microempresa e depende diretamente de campanhas publicitárias digitais para captação de clientes e manutenção de suas operações, de modo que a retenção indevida de seus recursos comprometeu sua capacidade de investimento em publicidade, com reflexos negativos na expansão da clientela e do faturamento. Ao final, requer o reconhecimento na negativa de prestação jurisdicional. Pugna, ainda, pela reforma da sentença para condenar a requerida à restituição em dobro da quantia de R$ 12.590,46 e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de 15 salários mínimos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 83042687).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrida, ao reter indevidamente valores pertencentes ao recorrente, é devida a restituição do montante em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não assiste razão à recorrente. A sentença examinou as questões relevantes e concluiu pela existência da responsabilidade da parte requerida pelos danos materiais suportados pela parte autora. Consoante o Tema 339 do STF, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expresso no art. 93, IX, da CF/88, exige fundamentação adequada, o que se verifica na sentença recorrida, não sendo necessária a manifestação expressa do julgador sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes. A mera discordância quanto ao mérito, decorrente do não acolhimento de fundamentos deduzidos pela parte, não configura negativa de prestação jurisdicional e nulidade da sentença. Rejeito a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria finalista para conceituar consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o, caput, do CDC). Contudo, a jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, seja técnica, jurídica, fática ou informacional (AgInt no REsp n. 1.925.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).
6. No caso, a parte autora mantinha conta junto à requerida para captação de clientela e realização de vendas por meio de campanhas de publicidade em sua plataforma. A requerida comunicou a necessidade de criação de nova conta por questões técnicas e, ao constatar a existência de saldo no valor de R$ 12.590,46 (ID 83042663 – pág. 3), assegurou a devolução do montante. Assim, em 08/07/2024, iniciaram-se as tratativas para restituição do valor. Ocorre que a requerida alegou inconsistências nos dados bancários fornecidos pela autora e, apesar das diversas tentativas administrativas de solução, o saldo não foi restituído, permanecendo retido por mais de um ano.
7. A requerida, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a inviabilidade da restituição do saldo remanescente, devidamente reconhecido, configurando, assim, falha na prestação do serviço (art. 373, II, do CPC).
8. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, consubstanciada na retenção indevida de valores. Todavia, não assiste razão ao recorrente no que tange ao pedido de restituição em dobro. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito pressupõe a existência de cobrança indevida, o efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano injustificável. No caso, a retenção de valores pela plataforma caracteriza inadimplemento contratual, por extrapolar o prazo previsto para a devolução e enseja a restituição na forma simples, mas não preenche os requisitos legais para a restituição em dobro. Ressalte-se que a exigência de realização de pagamento para a utilização dos serviços em nova conta decorre de relação contratual distinta e, ademais, se deu em valor inferior ao saldo remanescente reconhecido pela recorrida (ID 83042663 - Pág. 7), o que afasta a cobrança indevida.
9. No que tange aos danos morais, a sua configuração é evidente, porquanto a recorrente, desde 08/07/2024, permaneceu privada da utilização dos valores que lhe pertenciam, os quais foram indevidamente retidos na plataforma, em virtude de prática de ato ilícito pela recorrida. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para compensar o dano experimentado, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser atualizada a partir do arbitramento pela taxa Selic. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp n. 1.925.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.